Tribunal: TJPA
Processo: 0862204-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862204-89.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO VALE FERREIRA, FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BENEFICIÁRIO JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão, sob a alegação de omissão no que tange a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso, mesmo que a parte sucumbente seja beneficiário da Justiça Gratuita.

2. No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85 § 11 do CPC, entendo que merece razão o embargante.

3. Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

4. A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

5. No presente caso, o recurso interposto por ADRIANO VALE FERREIRA e FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA foi julgado totalmente improcedente; trata-se de ação de indenização que foi julgada totalmente improcedente em sede de 1º Grau e na apelação, conforme explicado no voto.

6. Sendo assim, tendo em vista que não houve condenação, proveito econômico e o valor da causa é irrisório, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 §8° do CPC.

7. Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

8. Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 11809273 que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ADRIANO VALE FERREIRA e FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E EXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. TESE AFASTADA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DA DETENTA OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CASO FORTUITO CONFIGURADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA , MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1-

Os autores ingressaram com ação objetivando indenização do Estado, colacionam provas documentais de que sua filha era custodiada do sistema carcerário do Estado, vindo a falecer após queda de “treliche” enquanto dormia.

2-

A responsabilidade civil objetiva do Estado deve ser afastada em caso em que se configura a existência de excludentes de ilicitude como caso fortuito e força maior. Não há como o Estado evitar fatalidades e acontecimentos comuns, como no caso em análise. Embora indesejável, é fato que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, sendo inviável qualquer ato estatal.

3-

Não consta nenhuma prova ou indícios de que o falecimento da detenta teve nexo de causalidade com alguma conduta ou omissão por parte dos agentes estatais. Teoria do Risco Administrativo.

4-

Julgamento em conformidade com Tema 592, RE 841526, Min Luiz Fux.

5-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso, em que pese a seguinte alegação:

“O presente recurso de embargos de declaração é oposto em desfavor dessa decisão, a qual deixou de condenar o recorrente em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §º 11, do CPC/2015 (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”).”

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre as omissões apontadas, especialmente em relação aos art. 85 § 11 do CPC.

ADRIANO VALE FERREIRA e FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

De plano, verifico que houve a omissão apontada.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, No que concerne à alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feita qualquer menção ao ônus de sucumbência expresso no art. 85 § 11 do CP
C
, entendo que merece razão o embargante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto por ADRIANO VALE FERREIRA e FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA foi julgado totalmente improcedente;

Sendo assim, tendo em vista que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 §8° do CPC.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), devendo a cobrança permanecer suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024